Tribunal: STF
Processo: RE 1325305
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto, com base em permissivos constitucionais, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região cuja ementa, em sua parte inicial, possui a seguinte redação:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI Nº 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. […] 



    Insurgiu, o recorrente, em suma, contra a conclusão desse julgado que, apoiado em incidente de inconstitucionalidade oriundo do Órgão Especial da Corte, entendeu indevida a destinação, a título de honorários advocatícios, do produto do encargo legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969 aos advogados públicos federais, conforme preconiza o inciso II do art. 30 da Lei n. 13.327/2016.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido, pois o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, redator, na ADI 6.053/DF, firmou entendimento favorável à pretensão deduzida nas razões recursais, já que ficou consignada, nesse julgado, a constitucionalidade do teor do dispositivo controvertido nestes autos. 



    A propósito, em referido julgamento de controle abstrato, ficou acordado:



    “(...) em declarar a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e em julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (…).”



    Desse modo, o pronunciamento recorrido contraria o decidido na ação de controle concentrado supra citada.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.290.374, ministro Gilmar Mendes; RE 1.297.135, ministro Roberto Barroso; RE 1.297.516, ministro Marco Aurélio; RE 1.295.767/RJ, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que seja observado, na espécie, o previsto no art. 30, II, da Lei n. 13.327/2016.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator